Tribunal: TJMT
Processo: 1024008-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024008-25.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO DA ROCHA - CPF: 022.377.681-53 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), MARIA ROSA DA ROCHA - CPF: 016.485.701-00 (APELANTE), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ORAL SIN IMPLANTES E ORTODONTIA (TERCEIRO INTERESSADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MÁ EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORTODÔNTICOS – IMPLANTES INADEQUADOS – DORES E DEFORMIDADES POR LONGO PERÍODO – DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO AUTORAL PROVIDO.

A indenização por dano moral deve ser proporcional à gravidade da ofensa e às especificidades do caso concreto, comportando majoração quando não se adequa a esses primados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MARIA ROSA DA ROCHA
e
MAURÍCIO DA ROCHA
, visando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.500,00 a título de indenização por danos materiais e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Os autores apelantes alegam que a indenização por danos morais foi arbitrada em patamar insuficiente, considerando os transtornos provocados à primeira apelante em razão da fixação de próteses inadequadas. Pugnam pela majoração do valor indenizatório.

A ré deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que o ato ilícito e a responsabilidade da ré foram reconhecidos na sentença e os respectivos tópicos não foram impugnados, compete a esta Câmara apenas decidir se a indenização por danos morais deve ser majorada, em conformidade com o apelo autoral.

O fato gerador da indenização por danos morais consiste na demora e na má execução de implantes odontológicos contratados pela autora Maria Rosa da Rocha.

Segundo a narrativa inicial, além de o procedimento ter demorado cerca de 2 anos para ser concluído, a ré utilizou métodos inadequados que teriam causado dores, inchaço e deformidades no rosto da autora Maria, os quais só foram solucionados quando ela e o coautor, seu cônjuge, contrataram um profissional de clínica diversa.

Sobre o tópico, a ré apresentou contestação genérica e se comprometeu a comprovar, através de prova testemunhal e pericial, a ausência de má execução dos serviços. Entretanto, as provas não foram produzidas por desídia da própria ré, que deixou de regularizar sua representação processual e não se pronunciou a respeito da proposta de honorários apresentada pelo perito.

Uma vez reconhecida a veracidade da tese autoral por ausência de contraprova por parte da ré, conclui-se que a indenização, arbitrada em R$ 10.000,00, é, de fato, insuficiente.

Sobre o tema, oportunas as palavras de Maria Helena Diniz:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Considerando a gravidade da ofensa, que impactou a integridade física e a imagem da autora por extenso período, suportando dores e comprometimento estético em razão de próteses dentárias inadequadas, entendo que a indenização deve ser
majorada

ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023